Tribunal: TJSP
Processo: 0000276-92.2016.8.26.0447
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 303 e 306 da Lei no 9503/97 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Suficiência da prova oral e pericial – Descabimento de aplicação do princípio da consunção, por se tratarem de delitos autônomos – Lei n. 13.546/17 posterior aos fatos - Manutenção da condenação – Penas bem dosadas, com aplicação da e regra do art. 69, CP, por se

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 303 e 306 da Lei no 9503/97 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Suficiência da prova oral e pericial – Descabimento de aplicação do princípio da consunção, por se tratarem de delitos autônomos – Lei n. 13.546/17 posterior aos fatos - Manutenção da condenação – Penas bem dosadas, com aplicação da e regra do art. 69, CP, por se tratarem de ações autônomas – Regime e substituição bem aplicados – Redução da prestação pecuniária e do prazo de suspensão da CNH – Recurso parcialmente provido (voto no 42651)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000276-
92.2016.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante SEBASTIÃO
EDUARDO LOPES MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, apenas, reduzir a prestação pecuniária para um salário-
mínimo para cada vítima e reduzir o prazo de suspensão da CNH para 06 meses. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
2
VOTO No: 42651
APEL No: 0000276-92.2016.8.26.0447
COMARCA: PINHALZINHO
APTE...: SEBASTIÃO EDUARDO LOPES MACIEL
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Art. 303 e 306 da Lei
no 9503/97 Materialidade e autoria devidamente comprovadas
nos autos Suficiência da prova oral e pericial Descabimento de
aplicação do princípio da consunção, por se tratarem de delitos
autônomos Lei n. 13.546/17 posterior aos fatos - Manutenção da
condenação Penas bem dosadas, com aplicação da e regra do art.
69, CP, por se tratarem de ações autônomas
Regime e
substituição bem aplicados Redução da prestação pecuniária e do
prazo de suspensão da CNH Recurso parcialmente provido (voto
no 42651)*.

A r. sentença de fls. 362/370, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar SEBASTIÃO EDUARDO LOPES MACIEL à pena
total de 01 ano e 06 meses de detenção, no regime
prisional aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa,
no piso legal, e proibição de obter permissão ou
habilitação para conduzir veículo automotor pelo
mesmo período da pena, como incurso nas sanções do
artigo 306, “caput”, e do artigo 303, “caput”, (por
duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal,
deferido o recurso em liberdade.
Ao
final,
foi
a
pena
corporal
substituída por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de prestação pecuniária, para cada vítima,
de dois salários-mínimos.
Recorre o réu, por seu defensor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
3
razões a fls. 384/390, buscando a absolvição pela
insuficiência de provas, e ter ainda sido o crime do
art. 309 absorvido pelo crime do art. 306 do CTB. De
forma subsidiária pugna pela redução da pena-base ao
mínimo legal, redução da prestação pecuniária para
meio salário-mínimo a cada vítima e alteração da
prestação de serviços à comunidade para mais meio
salário-mínimo.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento (fls. 395/400 e 414/416).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Foi
o
réu
processado
e
condenado
porque, no dia 10 de setembro de 2015, por volta das
19hr, no acesso Américo Pedro Benedetti, km 1,8,
Comarca de Pinhalzinho, conduziu o caminhão Mercedes
Benz/L1418E, placas BZQ-1863, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, encontrando-se com concentração de álcool
por litro de ar expelido superior ao limite de
equivalência de 0,3 mg/L.
Também porque, nas mesmas condições de
tempo e lugar, praticou lesão corporal na direção do
referido caminhão, em face de Carlos Alberto Pinto e
Maria Aparecida Toricelli Moreira, estando sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
4
influência de álcool.
Segundo
a
inicial
acusatória,
Sebastião, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o
caminhão pelas vias públicas do Município, sentido
rodovia/centro e, de forma imprudente e repentina,
iniciou uma conversão à esquerda, invadindo a mão
contrária de direção, visando entrar num posto de
combustível, sem parar e aguardar no acostamento,
procedimento correto, vindo a colidir frontalmente
com o veículo Fiat/Uno Mille.
Em decorrência do acidente, as vítimas
que se encontravam no veículo conduzido por Carlos
Alberto,
sofreram
lesões
corporais:
Carlos
de
natureza grave consistente em fratura da patela
esquerda, observada marcha preservada do joelho
esquerdo com cicatriz vertical e arco de movimentos
satisfatório, concluindo o perito pela incapacidade
para as atividades habituais por mais de 30 dias
(fls. 192) e, Maria Aparecida de natureza leve
consistente em cicatriz em região frontal com
hematoma
subgaleal
local
e
várias
equimoses
arroxeadas em membros inferiores bilaterais (fls.
127).
A polícia rodoviária foi acionada e
confirmou a ocorrência do acidente causado por culpa
do condutor do caminhão que, além de admitir ter
ingerido bebida alcoólica, apresenta nítidos sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
5
de embriaguez. As vítimas já haviam sido socorridas
(fls. 72 e 80).
Pese o empenho da zelosa defesa, não há
se cogitar a absolvição do apelante.
A
materialidade
delitiva
está
comprovada por meio do laudo pericial do veículo
Uno/Mille (fls. 32/34), resultado do exame de sangue
(fls. 40) e que apontou concentração de 2,8g/l de
álcool por litro de sangue, do laudo pericial do
caminhão (fls. 65/67) e dos laudos de lesão corporal
(fls. 124/125, 126/127 e 191/192).
Já a autoria se evidencia a partir da
prova oral.
Na fase investigativa, o réu admitiu
ter ingerido três doses de pinga e passou a conduzir
o caminhão, mas não se recorda como os fatos
ocorreram (fls. 84/85).
Em Juízo, tornou a confessar que, após
consumir bebida alcoólica, dirigiu o caminhão e
antes de cruzar a pista observou que não havia
nenhum veículo vindo em sua direção (áudio visual).
As vítimas Carlos e Maria Aparecida
confirmaram os fatos no sentido de que o caminhão
invadiu a pista contramão e colidiu de frente com o
veículo que ocupavam. Ambos desmaiaram e sofreram
lesões corporais (áudios visuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
6
A testemunha Simone, que também ocupava
o veículo Fiat/Uno Mille, embora não tenha sofrido
qualquer tipo de lesão, ratificou os relatos das
vítimas (áudio visual).
Os policiais rodoviários, por sua vez,
também confirmaram o acidente causado pelo réu que
cruzou a pista para acessar o posto de combustível,
sem a devida segurança, bem como confirmaram que
Sebastião estava embriagado (áudio visual).
Assim, de insuficiência probatória não
há se falar, já que incontroverso nos autos que,
após assumir a condução do caminhão em estado de
embriaguez, Sebastião colidiu frontalmente com o
veículo Fiat/Uno Mille, causando lesões a dois
ocupantes.
De se ver que as vítimas garantiram que
o evento se deu após manobra imprudente do réu, o
que foi confirmado pela confissão do réu e pelo
relato dos policiais e pelos laudos periciais de
fls. 32/34 e 65/675
Bastam, portanto, as provas carreadas
aos autos para a manutenção da condenação de
Sebastião pelo delito de embriaguez ao volante e
também de lesão corporal culposa, por duas vezes.
Não há, por sua vez, falar em absorção
entre os crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
7
Observo, inicialmente, ter sido o réu
condenado pelos delitos dos artigos 303 e 306 do CTB
e não como consignado pela defesa
artigos 306 e
309, do CTB em suas razões recursais. Fosse o réu
condenado no artigo 309 do CTB, haveria sua
absolvição, mas seria inserida a agravante do art.
298, III, do CTB.
Ocorre que, no caso dos autos, tratam-
se de delitos autônomos, considerando que os fatos
ocorreram em 10/09/2015, antes da vigência da Lei n.
13.546/17, sendo evidente que o fato de o réu ter
assumido a condução do veículo sob efeito de bebida
alcoólica deve ser punido individualmente, por se
tratar de crime contra a coletividade.
Já as lesões nas vítimas foram causadas
em momento diverso, quando o réu agiu de forma
imprudente ao converter na pista sem as devidas
cautelas, o que certamente demonstra que um delito
ocorreu independentemente do outro, não se mostrando
a condução do veículo sob o efeito de álcool crime-
meio para o de lesão corporal culposa na condução de
veículo automotor.
Vale trazer à colação os seguintes
julgados do E. STJ sobre o assunto:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS AUTÔNOMOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
8
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
É
inviável
o
reconhecimento
da
consunção do delito previsto no art. 306 do CTB
(embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor),
quando um não constitui meio para a execução do outro,
mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam
bens jurídicos distintos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
04/10/2018,
DJe
11/10/2018); e
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO.
DESCABIMENTO.
CRIMES
AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento que prevalece
nesta Corte Superior de Justiça, "os crimes de
embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em
direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro
não é meio normal, nem fase de preparação ou execução
para o cometimento do segundo, não havendo falar em
aplicação do princípio da consunção. Precedentes." (AgRg
no REsp 1.688.517/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
15/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
9
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
HC 442.850/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).
Anota-se que a Lei n. 13.546/17, que
entrou em vigor em 19/04/2018, e inseriu o §2o no
artigo 303 do CTB, agravou a situação do agente que
embriagado e na condução de veículo causa lesão
corporal culposa grave ou gravíssima à vítima,
podendo vir a ser condenado à pena bem mais grave
(de 02 a 05 anos de reclusão) do que aquela prevista
no “caput” do referido artigo (de 06 meses a 02 anos
de detenção), agora destinada apenas aos casos de
lesão corporal culposa leve, o que afastou a
discussão sobre a absorção de crimes.
Mantém-se, portanto, a condenação como
lançada em 1a instância, passando-se a analisar as
penas.
As
penas-bases
foram
majoradas
de
metade sob o enfoque do art. 59 do Código Penal,
justificando o d. magistrado o aumento em razão de:
“i) trata-se de motorista profissional, de quem
sempre se espera conduta mais cautelosa e precavida,
dada
a
responsabilidade
por
ofício;
ii)a
concentração de álcool quase cinco vezes maior à
permitida, e iii) as consequências do crime, que
veio acompanhado de efetivo dano à vítima Carlos
Aberto Pinto, que, até a presente data, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
10
devidamente
ressarcido
do
valor
atinente
ao
abalroamento sofrido em seu veículo, além de haver
sofrido lesões corporais de natureza grave, em razão
da fratura do osso da patela, bem como à vítima
Maria Aparecida Toricelli Moreira, que sofreu lesões
corporais de natureza leve, com hematomas na cabeça
e
no
corpo;
iv)
o
acusado,
escancaradamente,
realizou manobra imprudente com seu caminhão, o que
revela maior risco de dano à incolumidade pública”.
Portanto,
restando
concretamente
justificado o aumento, fica mantido.
Na segunda fase, foi a pena do crime do
art. 306, do CTB, reduzida de 1/6 e, pelo concurso
formal do crime do art. 303 do CTB, foi a pena desse
crime
majorada
de
1/6,
restando
as
penas
sedimentadas de 07 meses e 15 dias de detenção e
pagamento de 12 dias-multa, no piso para o crime do
art. 306 do CTB e de 10 meses e 15 dias de detenção,
para o crime do art. 303 do CTB.
Pelo
concurso
material
de
crimes
sedimentou-se a pena de 01 ano e 06 meses de
detenção e pagamento de 12 dias-multa, no piso
legal.
Fixado o regime aberto, foi a pena
corporal substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de dois salários-
mínimos a cada vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000276-92.2016.8.26.0447 -Voto no 42651
11
Entretanto, considerando que o réu está
assistido por defensora pública, possível reduzir a
prestação pecuniária para um salário-mínimo para
cada vítima.
Inadmissível alterar a prestação de
serviços à comunidade para outra prestação pecuniária, vez que teríamos apenas uma pena
restritiva de direito o que implica ofensa ao artigo
44, §2o, in fine, do Código Penal, mostrando-se
incabível, ante as circunstâncias e consequências do
delito fixar-se a pena de multa.
Por fim, deve também o prazo para
suspensão da condução de veículos ser reduzida para
06 meses, observado o cálculo das penas privativas
de liberdade.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, apenas, reduzir a
prestação pecuniária para um salário-mínimo para
cada vítima e reduzir o prazo de suspensão da CNH
para 06 meses.
É como voto.
Newton Neves
Relator